Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019437-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), ACD SINOP COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ: 29.999.367/0001-42 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA DEVEDORA EM MORA – DESCABIMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO MENCIONA O CONTRATO EM QUE FUNDADA A PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TESE RESPALDADA NA EXISTÊNCIA DE UM HÍFEN ENTRE OS NÚMEROS IDENTIFICADORES DO CONTRATO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL E DO CONTRATO MENCIONADO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESCABIMENTO – DEDUÇÃO DE TESE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDUTA TEMERÁRIA CARACTERIZADORA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80) – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO CUMULADA DE MULTAS (CPC, ARTS. 80, 81 E 1.021, §4º). 1. “
Quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária e devolvida em virtude de mudança do devedor, caracteriza-se cumprida a formalidade necessária ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem, se o novo endereço não havia sido devidamente comunicado pelo réu” (AgInt no AREsp n. 1.805.403/RJ). 2. Não pode ser admitida a alegação de divergência entre o contrato mencionado pela petição inicial da ação de Busca e Apreensão, identificado pelo número “48330”, e pela notificação extrajudicial enviada para fins de constituição da devedora em mora, onde o contrato é indicado pelo número “4833-0”, devendo ser censurada pela imposição de multa por litigância de má-fé caracterizada pela conduta temerária em ato processual e
interposição de recurso manifestamente protelatório a alegação apoiada
na existência de um único hífen entre os números mencionados nos aludidos documentos
. 3. Tratando-se de Agravo Interno manifestamente improcedente, ao desprovê-lo, cabe ao Órgão Julgador colegiado impor a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento Nº 1019437-95.2021.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ACD SINOP COMÉRCIO DE IMÓVEIS EIRELI contra
a decisão monocrática que, por admitir que “
a tese recursal de que ‘a pretensão de busca e apreensão não foi instruída com a necessária notificação válida da devedora/agravante’ está em manifesta dissonância da jurisprudência uníssona desta Corte e também do eg. STJ acerca do tema, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC
”
, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto, mantendo intocada a
r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Busca e Apreensão
”

(Proc. nº 1009579-92.2021.8.11.0015), ajuizada contra a agravante pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT, deferiu pedido de liminar de busca e apreensão do veículo Toyota/Hilux CD, ano/modelo 2016/2017, placas QBC-1009, cor branca, por reputar presentes os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº 911/69 (cf. Id. nº 55447728 dos autos de origem e Id. nº 145460189 dos presentes autos recursais).

A autor/agravante insiste em que houve deferimento do pedido de busca e apreensão liminar do veículo “
sem que tenha havido a notificação prévia para constituição em mora do agravante
”, repetindo que “
não houve o protesto de qualquer das parcelas reclamadas, ou, notificação válida da agravante/devedora para a necessária constituição em mora
”, especialmente porque “
a busca e apreensão tem por fundamento a Cédula de Crédito Bancário nº 48.330
”, contrato não mencionado pela notificação extrajudicial feita encaminhada pela Cooperativa/ré/agravada, datada 13/11/2020, que “
sequer foi entregue
” (sic – cf. Id. nº 146002199 - Pág. 1/2).

Argumenta, nesse ponto, que, enquanto a pretensão de busca e apreensão se fundamenta na “
CCB nº 48.330
”, o contrato mencionado na notificação extrajudicial exibida nos autos é identificado por número diverso, a saber, “
4833-0
”, o que, segundo a recorrente, impõe a conclusão de que não houve “
a necessária notificação válida da agravante/devedora
”, e, assim, extinção do feito na origem por falta de pressuposto de constituição válido e regular do processo, já que “
prévia notificação válida do devedor é condição da ação de busca a apreensão
” (sic – cf. Id. nº 146002199 - Pág. 2/3).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno para que, reformada a decisão agravada, seja provido o Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão de Primeiro Grau para indeferir o pedido de busca e apreensão liminar do veículo objeto da lide (sic – cf. Id. nº 146002199 - Pág. 4/5).

Nas contrarrazões, a Cooperativa/ré/agravada pondera que “
a agravante justifica que o contrato 48330 não é o contrato 4883-0
”, e afirma que essa assertiva “
é o cúmulo do absurdo e do uso injustificado da Justiça
”, sendo de todo impertinente, “
como se o traço no final do número 48330 alterasse alguma coisa
”, além de “
totalmente descabida e desconectada da realidade, sendo referida alegação ato de má-fé
”, ensejando “
condenação nos consectários de estilo
” (sic – cf. Id. nº 149174693 - Pág. 2/3).

Aduz, ainda, que “
a alegação de que a notificação é inválida porque sequer foi entregue também não merece guarida
”, pois “
o Aviso de Recebimento foi devolvido pelo motivo de ‘mudou-se’
”, e a devedora/agravante “
nunca informou à agravada que havia trocado de endereço
”, o que viola o princípio da boa-fé, hipótese em que, de acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “
deve ser considerada válida a constituição em mora
” (sic – cf. Id. nº 149174693 - Pág. 3).

Roga, ao final, pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 149174693 - Pág. 6).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1019437-95.2021.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Leitura dos autos de origem mostra que a ré/agravante emitiu em favor da Cooperativa/autora/agravada a “Cédula de Crédito Bancário – Número 48330 – emitida em 08/10/2019”, dando o veículo objeto da lide em garantia fiduciária (cf. Id. nº 55168049 daqueles autos), e que, no dia 13/11/2020, a Cooperativa/agravada enviou-lhe notificação extrajudicial para “formalmente e respeitosamente informar que constam (no seu) sistema em nome (da agravante) os seguintes débitos em atraso”,
indicando dez contratos bancários, e, em nona posição, o “CONTRATO – 4833-0
”, sendo referida notificação enviada no dia 17/11/2020, pelos Correios, mediante Carta Registrada com Aviso de Recebimento, ao exato endereço indicado na Cédula de Crédito Bancário anexada à inicial, a saber, Rua das Andirobas, nº 240, Setor Comercial, Sinop/MT (CEP 78.550-106).
A missiva, porém, não foi entregue naquele local, tendo o AR retornado com indicação de motivo “mudou-se”
(cf. Id. nº 55279640 daqueles autos).

A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS), daí porque
não se pode falar em ausência de constituição válida da devedora em mora se, como se vê dos autos, a notificação extrajudicial a cártula foi enviada ao endereço contratual
.

A propósito, vem reiteradamente decidindo o eg. STJ: (...)

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos pela autora para ordenar a retomada da tramitação do feito e, de imediato, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, IV, “a” e “b”, ambos do CPC, desprovejo o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela devedora/ré, mantendo intocada a r. decisão deferitória do pedido de busca e apreensão liminar do veículo objeto da lide, eis que preenchidos os requisitos do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69”
(
grifei
e
destaquei
).

Considerando que nas razões recursais há mera repetição do discurso já desenvolvido no Agravo de Instrumento quanto à falta de constituição válida da devedora em mora, alegação já rejeitada pela decisão monocrática recorrida, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Acrescento à fundamentação decisão apenas anotação de que, sim, por mais incrível que isso possa parecer (acredite-se!), a tese de invalidade da notificação extrajudicial para constituição da devedora
realmente
se prende a um único hífen, e a interposição do Agravo Interno
realmente
visa convencer de que “
os números dos contratos são diversos
” porque a inicial da Busca e Apreensão menciona “
CCB nº 48.330
” e a notificação extrajudicial identifica o contrato como “
4833-0
”. São exatamente essas as palavras copiadas da segunda lauda das razões do Agravo Interno (sic – cf. Id. nº 146002199 - Pág. 2).

A Cooperativa/agravada tem razão: “
é o cúmulo do absurdo e do uso injustificado da Justiça
” (!), comportamento refratário e jocoso que não pode ser tolerado e deve ser censurado com a imposição de multa por litigância de má-fé caracterizada pela tentativa de alteração da verdade dos fatos, pela conduta temerário em ato processual e interposição de recurso manifestamente protelatório (CPC, art. 80, II, V e VII).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno e, proclamando sua natureza manifestamente improcedente, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §4º, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 1% desse mesmo valor por litigância de má-fé
(CPC, arts. 80, II, V e VII, e 81).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023